Tribunal: STF
Processo: MS 36612
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Ato do TCU. Não conhecimento de recurso.



1. Mandado de segurança no qual impugnada decisão do Tribunal de Contas da União, que, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 033.054/2010-0, não conheceu, por intempestividade, dos embargos de declaração opostos contra o Acórdão nº 1.800/2018.



2. Não ficou demonstrada a alegada omissão da Corte de Contas em apreciar a arguição e o pedido de produção de prova apresentados em razões de defesa, na medida em que o impetrante deixou de encartar a íntegra da peça e as decisões proferidas na tomada de contas.



3. Tampouco restou caracterizada a mudança de orientação do Tribunal acerca da forma de contagem dos prazos recursais. As devoluções e dobras de prazo deferidas no curso da tomada de contas encontram fundamento em previsões normativas e circunstâncias específicas. O ato atacado, ademais, está em conformidade com diversos precedentes do órgão de controle. 



4. É descabida a aplicação subsidiária de dispositivos do Código de Processo Civil aos procedimentos da Corte de Contas quando a matéria possui disciplina própria no seu Regimento Interno e na sua Lei Orgânica.



5.  Segurança denegada.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em face do Acórdão nº 656/2019, do Tribunal de Contas da União (TCU), que, nos autos da Tomada de Contas Especial nº 033.054/2010-0, não conheceu, por intempestividade, dos embargos de declaração opostos contra o Acórdão nº 1.800/2018.



    2. O impetrante narra ter sido intimado da prolação do Acórdão nº 656/2019 em 14.09.2018. Afirma que, em 20.09.2018, no curso do prazo para a oposição dos embargos de declaração, pediu: (i) vista e cópia do inteiro teor do processo sigiloso; (ii) a aplicação de prazo em dobro, dada a multiplicidade de defendentes com procuradores distintos; (iii) a devolução do prazo, a contar da efetiva disponibilização da vista ou da cópia. Aduz que o primeiro pedido foi atendido apenas em 28.01.2019. Protocolados os embargos de declaração em 07.02.2019, o Plenário da Corte de Contas considerou o recurso intempestivo, por entender que a contagem do prazo recursal em dobro é descabida e que o pedido de vista apenas suspende o prazo para a sua interposição. 



    3. Sustenta ser ilegal e abusiva a conduta da Corte de Contas ao se omitir em apreciar a alegação de que o relatório de auditoria que suporta as acusações nos processos TC 026.236/2007-6 e TC 033.054/2010-0 não seria autêntico, bem como em examinar pedido de produção de prova (doc. 1, fls. 5). Anota que as questões trazidas seriam suficientes para infirmar as conclusões alcançadas no caso, de modo que a sua não apreciação implica afronta aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.



    4. Alega ser igualmente ilegal e abusivo o ato pelo qual o órgão de controle reconhecera a intempestividade dos embargos de declaração. Observa que o relator do processo devolveu e deferiu prazos em dobro em algumas oportunidades, e, ainda, determinou a renovação de diligências para a notificação do impetrante. Argumenta que a maneira de proceder da Corte de Contas gerou a expectativa de que as dificuldades de acesso e de obtenção de cópias das decisões levariam à interrupção do prazo e à concessão de prazo em dobro para recorrer (doc. 1, fls. 13). Suscita, assim, violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, dada a alteração abrupta do modo de condução do processo.



    5. Defende que, sendo silentes a Lei Orgânica do TCU – Lei nº 8.443/1992 e o Regimento Interno do TCU sobre a interrupção e a contagem em dobro de prazos recursais, deveriam ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil sobre a matéria (arts. 15, 223, § 2º, e 229).



    6. Pede, ao final, o seguinte (doc. 1, fls. 22):



    “(iii) seja concedida medida liminar sem manifestação prévia da autoridade coatora, de suspensão dos efeitos dos acórdãos nº 656/2019 e nº 1.800/2018 do TCU e, com relação a este último, suspensão também do procedimento de cobrança dos valores supostamente devidos pelo Impetrante, até o trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida neste mandado de segurança; 



    (iv) seja concedida definitivamente a segurança e anulado/cassado o Acórdão nº 656/2019 do Tribunal de Contas da União, afastada a intempestividade e com a realização de novo julgamento a partir do exame da inautenticidade do Relatório de Auditoria Petrobras R-9508/2007, base e fundamento da condenação do Impetrante, e da produção da prova solicitada perante à Marinha do Brasil, bem como da totalidade das suas razões.”



    7. Antes de decidir o pedido liminar, solicitei informações à autoridade impetrada (doc. 38). O TCU sustentou a inexistência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em conta (i) a ausência de previsão legal ou regimental para dilação ou interrupção do prazo recursal; e (ii) a não aplicação subsidiária do CPC quando há norma expressa de contagem de prazos na Lei nº 8.443/1992 e no RITCU (doc. 47). A União requereu seu ingresso no feito (doc. 41).



    8. Indeferi a medida liminar por considerar ausente a probabilidade do direito alegado pelo impetrante. Admiti o ingresso da União no feito, determinei a notificação da autoridade impetrada para complementar as informações e, na sequência, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República (PGR).



    9. O TCU não apresentou complemento às informações, reencaminhando aos autos as informações prestadas antes da análise da liminar (doc. 55). O impetrante apresentou petição com esclarecimentos (doc. 60) . A PGR opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (doc. 65):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE NÃO AUTENTICIDADE DE DOCUMENTO E PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRETENSÃO DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL E CONTAGEM EM DOBRO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. MATÉRIA COM DISCIPLINA NA LEI N. 8.443/92 E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO FIXADO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA”.



    10. É o relatório. Decido. 



    11. Para a concessão da ordem em mandado de segurança é necessário que o impetrante apresente provas do direito líquido e certo que alega violado. No presente writ, o impetrante não apresentou provas nem alegações que demonstrem a existência de direito líquido e certo. 



    12. Aponta-se como fundamentos para o pleito a suposta omissão do TCU em analisar requerimentos instrutórios e a alegada tempestividade dos embargos de declaração opostos na instância administrativa. Quanto à omissão da Corte de Contas, o impetrante sustenta que não foi apreciada a alegação, apresentada em razões de defesa, no sentido de que o relatório de auditoria que suporta as acusações nos processos TC 026.236/2007-6 e TC 033.054/2010-0 não seria autêntico. Alega também que o TCU deixou de analisar pedido de produção de prova (doc. 1, fls. 5).



    13. Examinando os documentos encartados aos autos, noto que o impetrante traz as razões de defesa apresentadas na Tomada de Contas Especial, em que efetivamente se encontra a contestação da autenticidade do Relatório de Auditoria Petrobras R-9508/2007. No entanto, deixa de juntar as decisões proferidas naquele processo, nas quais o órgão de controle teria oportunidade para enfrentar a questão pontuada.



    14. A ausência das deliberações impede que se afira se o pleito foi decidido. Daí não se poder precisar se as omissões suscitadas de fato ocorreram. Anoto que, no mandado de segurança, a prova precisa ser pré-constituída, não se presumindo a veracidade das alegações do autor, caso não estejam fundadas em documentos encartados à peça vestibular, mesmo que a autoridade impetrada deixe de impugnar tais alegações.



    15. O impetrante deveria ter suscitado a omissão perante o TCU, de modo tempestivo, para obter a manifestação daquela Corte sobre os requerimentos de instrução apresentados na defesa. Se não o fez, houve a preclusão do ato no procedimento administrativo, não sendo admissível reabrir a oportunidade para tanto, no âmbito deste mandado de segurança. Assim, não há direito liquido e certo a ver sanada essa omissão, se não houve o exercício regular e tempestivo do direito de impugná-la.



    16. O impetrante assenta, como o segundo fundamento do writ, a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, pelo não deferimento da devolução e da contagem em dobro do prazo para a oposição dos embargos de declaração. Em vista do não acolhimento desses pedidos pelo TCU, houve o reconhecimento da intempestividade do recurso. Afirma ser devida a aplicação subsidiária dos arts. 15, 223, § 2º, e 229, do CPC.



    17. Conforme as informações prestadas pelo TCU, cumpre ressaltar que, no conjunto das normas legais e regimentais que regem a matéria, não há previsão de (i) prazo recursal em dobro para litisconsortes com procuradores diferentes; ou de (ii) interrupção de prazo recursal em decorrência de pedido de vista dos autos.



    18. O deferimento anterior de extensão de prazos para apresentação de defesa, citado pelo impetrante, fundou-se em previsão expressa constante de ato normativo interno do órgão. A teor do disposto no art. 8º, § 1º, da Resolução TCU nº 170/2004, o relator ou o Tribunal poderão conceder a prorrogação de prazos processuais que não estejam fixados em lei, desde que haja justo motivo para tanto e o pedido seja tempestivamente formulado. In verbis:



    Resolução TCU nº 170/2004



    “Art. 8º O ato que ordenar a citação, a audiência, a notificação, a comunicação de rejeição de defesa ou a comunicação de diligência assinará prazo para seu cumprimento.



    § 1º À exceção dos prazos fixados na lei, havendo justo motivo e tempestividade, poderá o relator ou o Tribunal conceder sua prorrogação, cuja contagem iniciar-se-á do término do prazo inicialmente assinado.”



    19. A concessão de prazo dobrado para o oferecimento de defesa, portanto, considerou que o lapso para a prática deste ato não está definido em lei, sendo estabelecido no RI/TCU. A mesma medida, porém, não é cabível na fase recursal, pois os prazos para a interposição de recursos estão expressamente prescritos na Lei nº 8.443/1992. Nesse sentido, o esclarecimento do órgão de controle em sua manifestação:



    “Igualmente não tem razão o impetrante ao afirmar que esta Corte de Contas não foi coerente, uma vez que entendeu cabível a interrupção do prazo e sua contagem em dobro por ocasião do julgamento de suas contas. 



    Com efeito, quando da instrução, o processo ainda se encontrava na fase do exame das irregularidades apontadas no processo de tomada de contas especial, frente às alegações de defesa que apresentara o responsável, quando era permitido tal procedimento, de modo a assegurar o amplo direito de defesa. 



    No entanto, na fase recursal não mais é prevista tal prorrogação e interrupção de prazo, conforme já demonstrado acima, sem que tal fato constitua qualquer cerceamento de defesa.” 



    20. Sobre a alegada alteração de entendimento a respeito da interrupção e devolução de prazos em caso de pedido de vista, a decisão transcrita pelo impetrante determinou a reabertura de prazo para a apresentação de defesa e teve por fundamento o fato de que as partes não tiveram acesso aos documentos que pretendiam estudar dentro do prazo em curso. As circunstâncias que cercaram o ato, por conseguinte, são distintas das que ora se colocam.



    21. Ademais, a Corte de Contas possui diversos precedentes no sentido de que o pedido de vista acarreta a suspensão, e não a interrupção, do prazo recursal durante o interregno entre requerimento e a efetiva disponibilização dos autos (Acórdãos nº 2.546/2004 e 1.125/2005, da 1ª Câmara, e nº 1.463/2009 e 6.811/2010, da 2ª Câmara).



    22. Por fim, em relação à aplicação subsidiária dos arts. 15, 223, § 2º, e 229, do CPC, que tratariam da interrupção e da contagem em dobro de prazos recursais, entendo pelo seu descabimento. Isso porque a matéria concernente aos prazos e procedimentos de interposição de recursos administrativos perante o órgão de controle se encontra disciplinada de modo específico nos arts. 31 a 35, da Lei nº 8.443/1992, e 183 a 187 e 277 a 289, do RI/TCU. 



    23. Diante do exposto, com base no art. 205 do RI/STF, denego a segurança. Custas pelo impetrante. Sem honorários (Lei nº 12.016/2009, art. 25, e Súmula 512/STF). 



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator